Tribunal: TJES
Processo: 0011873-64.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011873-64.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA DA SILVA GUIMARAES KUSTER e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR
EX OFFICIO
. NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DA RÉ POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE PARCELAS APÓS QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO
. PEDIDOS REVISIONAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS EM PATAMAR SUPERIOR AO CONTRATADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGUROS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL (SÚMULA 410/STJ). RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Banco requerido e pela parte autora contra sentença proferida em ação revisional de contrato c/c reparação de danos, que declarou inexistente débito relativo a contrato de financiamento já quitado, condenou a instituição financeira à restituição em dobro das parcelas pagas indevidamente e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, mantendo, contudo, a validade das cláusulas contratuais questionadas pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal da instituição financeira quanto aos pedidos revisionais julgados improcedentes; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro das parcelas pagas após a quitação e se há dano moral indenizável; (iii) analisar se as cláusulas contratuais relativas a juros, tarifas, seguros e título de capitalização são abusivas; (iv) verificar a exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhe
ce-se a
ausência de interesse recursal da instituição financeira quanto às teses revisionais porque tais pedidos foram julgados integralmente improcedentes, inexistindo sucumbência nesses capítulos.

D
evida a restituição em dobro, pois a instituição financeira cobrou reiteradamente parcelas de contrato já quitado, contrariando seus registros internos e violando o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida e persistente, mesmo após reclamação no PROCON, gera dano moral ao impor comprometimento financeiro à autora e desvio produtivo, configurando ilícito indenizável. O valor de R$ 3.000,00, fixado a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A tarifa de avaliação do bem é válida, pois comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme orientação do Tema 958/STJ.

As contratações de seguro prestamista, seguro Auto RCF e título de capitalização foram formalizadas em documentos próprios, assinados separadamente, o que afasta a configuração de venda casada nos termos do Tema 972/STJ.

A alegação de juros abusivos não procede porque o contrato indica taxa nominal e CET, sendo o valor da parcela calculado com base no custo total da operação, em conformidade com o art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004.

Não é exigível a multa cominatória fixada em tutela provisória por ausência de intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410/STJ.

Os consectários legais das condenações devem ser ajustados aos parâmetros do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro é devida quando a instituição financeira cobra parcelas de contrato já quitado, em violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Configura dano extrapatrimonial a cobrança de valores indevidos, privando a parte de parcela considerável de sua renda dedicada à subsistência, especialmente quando não solucionado o problema mesmo após tentativas administrativas prévias (desvio produtivo do consumidor).

A contratação de seguros e título de capitalização não configura venda casada quando formalizada em instrumentos autônomos e assinados separadamente pelo consumidor.

A multa cominatória depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410/STJ.

Os consectários legais das condenações devem observar os
parâmetros do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 434 e 435; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §2º; Lei 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, Súmula 410; STJ, Súmula 362; TJES, AI nº 0007415-41.2019.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso interposto pela requerida, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento; conhecer e negar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011873-64.2020.8.08.0012

APELANTE/APELADA: RAFAELA DA SILVA GUIMARAES KUSTER APELADA/APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

Preliminar
ex officio
- Não Conhecimento Parcial do Recurso de Apelação Interposto pela
BV FINANCEIRA
por Ausência de Interesse Recursal

De início, verifico que a instituição financeira, em sua peça recursal, apresenta argumentos genéricos sobre a legalidade das tarifas contratuais e dos juros remuneratórios. Ocorre que tais matérias, que compõem o pedido revisional formulado pela autora, foram expressamente julgadas
improcedentes
pelo juízo de primeiro grau, conforme se extrai do dispositivo da sentença (ID 14171727).

O interesse recursal, requisito indispensável para o conhecimento de qualquer recurso, pressupõe a existência de sucumbência, ou seja, que a decisão impugnada tenha causado algum prejuízo ou gravame à parte recorrente. No caso em tela, no que tange aos pedidos de revisão contratual sobre juros e tarifas, a instituição financeira sagrou-se vencedora, não havendo, portanto, qualquer utilidade ou necessidade na reforma da sentença nestes pontos específicos. A parte não pode recorrer de uma decisão que lhe foi inteiramente favorável.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
BV FINANCEIRA S/A
no que se refere às teses relacionadas aos pedidos revisionais, por manifesta ausência de interesse recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, por
BV FINANCEIRA S/A
e por
RAFAELA DA SILVA GUIMARAES KUSTER
contra a r. sentença (ID 14171727), integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração (ID 14172792), proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, em sede de "Ação Revisional de Contrato c/c Reparação de Danos", que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
a) declarar
a inexistência de débito em relação ao contrato objeto dos autos;
b) condenar
a instituição financeira à restituição, em dobro, das dezenove parcelas pagas pela autora após o falecimento de seu genitor;
c
)
condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da data de publicação da sentença e juros moratórios desde a citação.

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchem os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

A demanda foi ajuizada por
RAFAELA DA SILVA GUIMARAES KUSTER
, única herdeira do falecido Welvis Freitas Guimarães, visando a revisão de Contrato de Financiamento de Veículo (Cédula de Crédito Bancário) formalizado em fevereiro de 2019, originalmente em 48 parcelas.

A autora narrou que, após o óbito de seu genitor em setembro de 2019, assumiu o pagamento das parcelas, totalizando dezenove prestações, sob a crença de que a dívida permanecia ativa. Contudo, ao buscar informações detalhadas para eventual revisão e liquidação, afirma que foi surpreendida por um extrato emitido pela própria instituição financeira ré, demonstrando que o contrato havia sido integralmente quitado em vida pelo
de cujus
em março de 2019.

Além da cobrança indevida de uma dívida já extinta, a autora suscitou a abusividade de diversas cláusulas contratuais, incluindo a aplicação de taxa de juros diversa da pactuada (superior à nominal contratada), capitalização de juros, e a inserção compulsória de tarifas acessórias (como Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato) e seguros (RCF, Prestamista e Cap Parc Premiável), configurando venda casada e onerosidade excessiva, pleiteando, por fim, a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A
BV FINANCEIRA SA
apresentou contestação defendendo a plena legalidade das cláusulas contratuais, ressaltando que as taxas de juros e tarifas estavam em consonância com a regulação do Conselho Monetário Nacional (CMN) e os entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos. A instituição negou ter agido com má-fé em suas cobranças, refutando o pedido de restituição em dobro, e buscou o afastamento da pretensão indenizatória, argumentando que os fatos configuravam mero dissabor incapaz de gerar dano moral.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a má-fé da instituição financeira ao cobrar a herdeira por uma dívida comprovadamente quitada, declarando a inexistência do débito e condenando a ré à restituição em dobro dos valores das 19 parcelas pagas indevidamente pela autora, além de arbitrar indenização por danos morais, cujo
quantum
foi posteriormente fixado em R$ 3.000,00 por meio de embargos de declaração. Por outro lado, o juízo manteve a validade de todas as cláusulas revisionais contestadas (juros e tarifas).

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, os quais passo a analisar separadamente.

1) DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA BV FINANCEIRA S/A (RÉ)

Em suas razões recursais (ID 14171729 e 14172795), a
BV FINANCEIRA S/A
sustenta, em resumo, que:
(I)
não deveria prosperar a condenação à restituição em dobro, uma vez que não agiu com má-fé, defendendo a legalidade das cobranças realizadas;
(II)
as cobranças relativas a seguros foram livremente contratadas e não configuram venda casada, sendo lícitas;
(III)
não há que se falar em dano moral indenizável, tratando-se, no máximo, de mero dissabor;
(IV)
subsidiariamente, deve ser observada a taxa SELIC para os consectários legais.

A apelante defende que não houve má-fé a justificar a restituição em dobro e que os fatos não configuram dano moral.

Contudo, a cobrança de 19 (dezenove) parcelas subsequentes da herdeira, que de boa-fé assumiu o que acreditava ser uma dívida pendente, constitui uma falha grave na prestação do serviço.

Não se trata de um mero erro justificável. Uma instituição financeira de grande porte tem o dever de manter registros precisos e atualizados sobre os pagamentos de seus clientes. A cobrança reiterada de uma dívida já extinta, ignorando seus próprios registros internos, evidencia uma conduta que ultrapassa a mera culpa e evidencia desorganização administrativa extrema em detrimento do consumidor.

Embora o recorrente afirme que o contrato estava ativo em virtude de um suposto refinanciamento, verifica-se que a alegada renegociação teria ocorrido após o falecimento do titular do contrato. Ademais, compulsando os autos, observa-se que o instrumento juntado à fl. 163 não se encontra assinado, carecendo de validade jurídica para vincular o
de cujus
ou seu espólio.

Além disso, os extratos anexos à apelação que, segundo o apelante, confirmariam a renegociação, foram juntados extemporaneamente. Nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, a prova documental deve acompanhar a contestação, admitindo-se a juntada posterior apenas de documentos novos, o que não é o caso dos autos, operando-se a preclusão.

A conduta da apelante violou frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, especialmente as de consumo. A cobrança em duplicidade, neste contexto, é absolutamente indevida, e a sua restituição em dobro é medida que se impõe, nos exatos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A sentença, portanto, foi precisa ao determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

No que se refere aos danos morais, a situação vivenciada pela autora transcende os meros aborrecimentos do cotidiano. Em primeiro lugar, a cobrança indevida de parcelas mensais comprometeu a sua subsistência, visto que, conforme declarado e comprovado nos autos, a autora é do lar e possui recursos financeiros limitados. A privação indevida de parte de sua renda para quitar uma dívida inexistente configura, por si só, um abalo que atinge a dignidade da pessoa humana.

Ademais, a conduta da instituição financeira demonstrou um profundo descaso para com a consumidora. Mesmo após ser procurada e informada sobre a situação, inclusive em sede administrativa perante o PROCON (ID 14171719, pág. 89-97), a ré não adotou as providências necessárias para cessar a cobrança e resolver o problema, forçando a autora a buscar a tutela jurisdicional para ver seu direito reconhecido.

Esse comportamento, que impõe ao consumidor um caminho tortuoso para solucionar um erro crasso e exclusivo do fornecedor, caracteriza o que a doutrina e a jurisprudência denominam de desvio produtivo do consumidor, gerando um dano moral autônomo. A perda do tempo útil e o desgaste emocional para resolver um problema que não deveria existir são suficientes para configurar o dano moral.

Portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida justa e necessária, e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

No tocante aos consectários legais da condenação, assiste razão à instituição financeira recorrente quanto à aplicação da Taxa Selic, em conformidade com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada pontualmente para fixar os seguintes parâmetros:
a)
quanto à
restituição
dos valores pagos (em dobro): incidirá correção monetária pelo IPCA (nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil) desde a data de cada desembolso indevido e juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação, com dedução do IPCA (art. 406, § 2º, Código Civil);
b)
quanto aos
danos morais
: incidirá correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 2º, Código Civil).

2) DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA RAFAELA DA SILVA GUIMARAES KUSTER

Por sua vez, a autora, em seu recurso de apelação (ID 14172800), alega, em suma, que:
(I)
a sentença deve ser reformada no capítulo que julgou improcedentes os pedidos revisionais, pois a instituição financeira aplicou juros em patamar diverso do contratado;
(II)
o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), é irrisório diante da gravidade dos fatos e do descaso da ré, devendo ser majorado;
(III)
a multa fixada em sede de liminar pelo descumprimento da ordem de suspensão das cobranças deve ser aplicada, pois a ré teve ciência inequívoca da decisão.

a) Juros Remuneratórios

A apelante sustenta que a instituição financeira aplicou juros abusivos, pois os cálculos que elaborou resultaram em um valor de parcela inferior ao cobrado. A tese, contudo, parte de uma premissa equivocada e não pode ser acolhida.

O contrato de financiamento (ID 14171719, pág. 79), de forma clara e transparente, informa a taxa de juros nominal de 1,52% ao mês e o Custo Efetivo Total (CET) mensal de 2,25%.
Os cálculos apresentados pela parte autora levaram em consideração apenas a taxa nominal, desconsiderando que o valor real e total da operação é representado pelo CET
.

O CET, conforme regulamentação do Banco Central do Brasil, é a taxa que considera todos os custos envolvidos na operação de crédito. Ela não se resume à taxa de juros nominal, mas inclui também a capitalização composta de juros (que é permitida em Cédulas de Crédito Bancário, como a do caso em tela, conforme art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004), além de todas as demais tarifas, seguros, impostos (como o IOF) e outras despesas que compõem o custo final do empréstimo para o consumidor.

O valor da parcela de R$ 930,99, estabelecido no contrato, é o resultado do cálculo que utiliza o CET, e não apenas a taxa de juros nominal isoladamente. Portanto, não há aplicação de taxa diversa da contratada, mas sim a correta aplicação do custo total da operação, que foi devidamente informado ao contratante. A sentença de primeiro grau, ao rechaçar a tese revisional, agiu com acerto, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

b) Demais tarifas/cobranças alegadamente abusivas

A autora se insurge, ainda, contra a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, Seguro Prestamista, Seguro Auto RCF e Título de Capitalização.

No que se refere à Tarifa de Avaliação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 958, firmou a tese de que, em regra, é válida a cobrança dessa tarifa em contratos bancários, ressalvando-se a possibilidade de sua desconstituição judicial quando restar evidenciada a ausência da efetiva prestação do serviço. Dito isso, compulsando os autos, constata-se que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, conforme laudo de vistoria acostado à fl. 158-v.º, não havendo que se falar em abusividade na cobrança.

No que se refere aos seguros e título de capitalização, o STJ, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), estabeleceu que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". A ilegalidade reside na venda casada. No caso dos autos, verifica-se que as contratações dos seguros (Prestamista e Auto RCF) e do título de capitalização foram formalizadas em instrumentos próprios e autônomos, assinados pelo consumidor em apartado do contrato principal de financiamento. Tais documentos conferem ao consumidor a opção clara pela contratação, o que descaracteriza a alegada venda casada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. [...] 3.
In casu, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrente
. (TJES, Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 27/01/2020).

Portanto, não merecem acolhida os pedidos de restituição destas quantias.

c
) Da Majoração dos Danos Morais

A apelante pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais, argumentando que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é insuficiente para reparar os transtornos sofridos.

Embora se reconheça a gravidade da conduta da instituição financeira e os percalços enfrentados pela autora, a fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor arbitrado deve ser suficiente para compensar o abalo sofrido, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) cumpre a dupla função da indenização por dano moral: compensar a vítima pelos transtornos e dissabores extraordinários vivenciados e desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte do ofensor. Portanto, não vislumbro razões para a majoração pretendida, devendo a sentença ser mantida neste aspecto.

d)
Da Multa Cominatória (Astreintes)

Por fim, a autora requer a execução da multa fixada em sede de tutela de urgência pelo descumprimento da ordem de suspensão de cobranças. Contudo, para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, é imprescindível a prévia intimação pessoal do devedor. Este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 410, STJ: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Compulsando os autos, não se verifica a efetiva
intimação pessoal
da parte requerida para o cumprimento da liminar antes da prática dos atos de cobrança impugnados, razão pela qual a multa não é exigível.

3
) CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto pela
BV FINANCEIRA S/A
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para modificar os consectários legais das condenações, nos seguintes termos:
a)
quanto à
restituição
dos valores pagos (em dobro): incidirá correção monetária pelo IPCA (nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil) desde a data de cada desembolso indevido e juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação, com dedução do IPCA (art. 406, § 2º, Código Civil);
b)
quanto aos
danos morais
: incidirá correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 2º, Código Civil). Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RAFAELA DA SILVA GUIMARAES KUSTER
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela autora de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantida a proporção de distribuição fixada na sentença e a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação interposto pela BV FINANCEIRA S/A e, na parte conhecida, a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para MODIFICAR os consectários legais das condenações, nos seguintes termos: a) quanto à restituição dos valores pagos (em dobro): INCIDIRÁ correção monetária pelo IPCA (nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil) desde a data de cada desembolso indevido e juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação, com dedução do IPCA (art. 406, § 2º, Código Civil); e b) quanto aos danos morais: INCIDIRÁ correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 2º, Código Civil). Ato contínuo, CONHECER do recurso de apelação interposto por RAFAELA DA SILVA GUIMARAES KUSTER e, no mérito, a ele NEGAR-LHE PROVIMENTO. Outrossim, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, MAJORAR os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela autora de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, MANTIDA a proporção de distribuição fixada na sentença e a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.